Tribunal: TJSP
Processo: 2227196-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam - Alienação do imóvel registrada em cartório em agosto de 2017 - Agravante que era o proprietário do imóvel na época dos fatos geradores do tributo, de modo que a posterior alienação do imóvel não afasta a sujeição passiva do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam - Alienação do imóvel registrada em cartório em agosto de 2017 - Agravante que era o proprietário do imóvel na época dos fatos geradores do tributo, de modo que a posterior alienação do imóvel não afasta a sujeição passiva do alienante - Precedente do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227196-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado MUNICIPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227196-29.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37792
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227196-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOROCABA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e
2017 - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam - Alienação
do imóvel registrada em cartório em agosto de 2017 - Agravante
que era o proprietário do imóvel na época dos fatos geradores do
tributo, de modo que a posterior alienação do imóvel não afasta a
sujeição passiva do alienante - Precedente do STJ - Decisão
mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face do
MUNICÍPIO DE SOROCABA, objetivando a reforma da decisão de fls. 62 dos
autos principais, proferida pelo MM. Juiz Alexandre Dartanhan de Mello
Guerra, que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
Sustenta o agravante que não é proprietário do imóvel,
que foi adquirido por J GILMAR DESMONTE DE VÉICULOS EIRELLI ME,
conforme Registro no 8 da matrícula, sendo o Banco Bradesco somente
credor fiduciário.
O agravo foi processado sem o deferimento da tutela
recursal pleiteada (fls. 39/40).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/12), com
contraminuta às fls. 43/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227196-29.2020.8.26.0000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 07/01/2019 em
face do BANCO BRADESCO S/A, ora agravante, para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2016 e 2017.
O agravante sustenta que não é o proprietário do
imóvel tributado, que foi adquirido por J GILMAR DESMONTE DE VÉICULOS
EIRELLI ME, sendo apenas credor fiduciário.
No entanto, consta da matrícula do imóvel de fls. 46/49
que o agravante adquiriu o imóvel em 16/06/2016, por dação em
pagamento, alienando-o posteriormente a J GILMAR DESMONTE DE
VÉICULOS EIRELLI ME, por meio de venda ocorrida em 29/09/2016, cujo
registro foi efetuado apenas em 14/08/2017. Não há informação de que o
banco agravante seja credor fiduciário.
Diante desses fatos, verifica-se que as CDAs que
instruíram a execução fiscal não apresentam nenhuma irregularidade, pois
na época da ocorrência dos fatos geradores, o agravante figurava como
proprietário do imóvel.
Com efeito, a transferência da propriedade do imóvel
somente se efetiva com o registro da escritura pública no Cartório de
Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227196-29.2020.8.26.0000
4
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Assim, tendo sido registrada a transferência do imóvel
após a ocorrência dos fatos geradores do tributo, não é possível afastar a
sua responsabilidade, consoante intepretação que tem sido conferida ao
art. 130 do CTN.
Nesse sentido, o AREsp 942.940-RJ, ao tratar de um
caso semelhante, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, consignou na
ementa que:
[...] 3. Não procede a arguição de afronta ao art. 130
do CTN. É incontroverso que o fato gerador do IPTU
ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que
eventual incidência da norma de responsabilidade por
sucessão não afasta a sujeição passiva do alienante,
conforme assentado pela jurisprudência do STJ (REsp
1.319.319/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 24/10/2013; REsp 1.087.275/SP, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).
4. O caput do art. 130 do CTN deve ser interpretado
conjuntamente com o seu parágrafo único. Nenhuma
dúvida de que a sub-rogação do parágrafo único não
exclui a responsabilidade do proprietário anterior à
transferência imobiliária. Tal raciocínio há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227196-29.2020.8.26.0000
5
aplicado na sub-rogação do caput, devendo a
interpretação sistemática prevalecer sobre a isolada.
[...](Segunda Turma, julgado em 15/08/2017, DJe
12/09/2017).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)